Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725001-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57187708, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 76723337) negou provimento ao apelo. O STF (ID 76723337, p. 93/94), por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 1.514.867/DF. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019